Tribunal: STF
Processo: HC 164307
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-03
Data de publicação: 2019-12-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A matéria trazida na impetração não foi analisada pela instância antecedente. Desse modo, qualquer juízo desta SUPREMA CORTE sobre a questão implicaria supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 



    2.  Habeas corpus não conhecido.